Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-68.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701318-68.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINIQUE FULL HEALTH CONSULTORIOS COMPARTILHADOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO MEDICO DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CLINIQUE FULL HEALTH CONSULTORIOS COMPARTILHADOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções e Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no bojo dos autos de embargos à execução promovido em desfavor do CONDOMÍNIO DO CENTRO MÉDICO DE BRASÍLIA, que indeferiu o pedido de gratuidade postulado pela agravante. Nas razões recursais, a agravante informa que juntou aos autos a declaração de hipossuficiência e o extrato bancário referente aos 3 últimos meses como meio de comprovar queda vertiginosa nos rendimentos mensais da empresa. Relata que estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ativo, pelo que requer a determinação de prosseguimento do feito. No mérito, requer a reforma da decisão para que lhe seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça. A agravante deixa de recolher o preparo e requer a gratuidade de justiça ao argumento de queda no faturamento da empresa. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido nos termos da decisão de ID 48692415. Na oportunidade, nos termos do art. 99, §7o e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, foi concedido à agravante o prazo de 5 dias úteis para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso do recurso. DECIDO. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por este relator e fixado prazo para recolhimento, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, o recorrente deixou transcorrer o prazo em branco. Nesse sentido, firme a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, notadamente pela ausência de comprovação da alteração da capacidade econômica, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1678778, 07424784420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deveras, o art. 101, §2o, do CPC dispõe que confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Assim, não tendo atendido a determinação a contento, carece o recurso de pressuposto processual indispensável ao seu conhecimento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator